Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-60.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Apelação Cível – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CDAs advindas de multa administrativa aplicada pelo Procon, após a sentença de improcedência em sede de ação anulatória ter considerado, em sede de cumprimento de sentença, como via inadequada a ação para tal cobrança, em decisão mantida em segundo grau, transitada em julgado – Contra r. sentença que, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código

Ementa:

Apelação Cível – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CDAs advindas de multa administrativa aplicada pelo Procon, após a sentença de improcedência em sede de ação anulatória ter considerado, em sede de cumprimento de sentença, como via inadequada a ação para tal cobrança, em decisão mantida em segundo grau, transitada em julgado – Contra r. sentença que, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOU IMPROCEDENTES os embargos à execução – Pretensão de acolhimento dos embargos em razão do instituto da prescrição, com a extinção da presente execução – Inadmissibilidade do pedido, haja vista que o período em que suspenso o andamento nestes autos o foi em razão de Ação Anulatória de Débito ajuizada pelo ora apelado em face do Procon, inclusive com apresentação de fiança bancária em valor não inferior ao do débito acrescido de trinta por cento no processo – Uma vez julgada extinta sem julgamento de mérito e confirmada em segundo grau a fase de execução na anulatória, foi o valor do depósito transferido para esta execução – Inexistente assim ofensa ao Decreto 20.910/32, bem como a prescrição pleiteada - Decisão mantida com o prosseguimento do feito -

Recurso desprovido